Tribunal: TJSP
Processo: 2148915-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – BENEFÍCIO CONCEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – MANUTENÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA E DE EVIDÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA BENEFICIÁRIA - DECISÃO DE INDEFERIMENTO CASSADA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO